Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721136-49.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASCON ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ASCON ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS LTDA – ME contra a r. sentença exarada no ID 76712813, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário objeto de discussão no processo ou, em caráter subsidiário, a declaração da ilegalidade de sua exclusão do regime da Lei Complementar Distrital no 52/1997 e a limitação da cobrança à importância de R$ 45.815,96 (quarenta e cinco mil oitocentos e quinze reais e noventa e seis centavos), com possibilidade de parcelamento. Após a devolução do processo para inclusão em pauta de julgamento, a apelante informou haver aderido ao Programa de Transação Tributária instituído pelo Edital PGDF/SEEC no 01/2025, abrangendo os débitos de ICMS objeto da ação anulatória em apreço (ID 78019832). Em razão do fato noticiado, a apelante manifestou a renúncia ao direito no qual fundamenta a pretensão deduzida na inicial e postulou a resolução do processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Dessa forma, determino a intimação do apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da renúncia à pretensão deduzida na ação apresentada pela apelante no ID 78019832. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 17:09:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora